Tribunal: CARF
Processo: 15956.720178/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720178/2015-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.434 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Embargante
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão, com efeitos infringentes, para reconhecer a
aplicação ao caso do que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP, observado ainda que o
creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime
isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN n° 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720178/2015-43
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face do
Acórdão n° 9303-009.166, julgado em 17 de julho de 2019, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL.
JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do órgão
prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei no 9.494/97,
sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes desta alteração
legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento do STF, consignado
no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola).
INSUMOS
ISENTOS
ORIUNDOS
DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CREDITAMENTO
"FICTO"
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE,
SALVO
POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não cumulatividade adotada para o
imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
CREDITAMENTO "FICTO" NAS AQUISIÇÕES DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
CONDICIONANTE. PRODUTOS ELABORADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS
AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, dão direito ao estabelecimento industrial
adquirente ao creditamento do IPI como se devido fosse, não estando aí contemplados,
portanto, os produtos elaborados com insumos que já sofreram um processo de
industrialização, como os utilizados na fabricação de concentrados para refrigerantes
(art. 175, c/c art. 82, do RIPI/2002).
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II, do
RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à matéria
que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão administrativa vigente e
irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da penalidade.
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II, do
RIPI/2002.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Constou do relatório da decisão embargada:
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3402004.929, de 26 de fevereiro de 2018 (fls. 1751 a 1799 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que pelo voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A discussão dos presentes autos tem origem o auto de infração lavrado em face do
Contribuinte, no qual consta a exigência do IPI, cód. 2945, no valor de R$ (...), multa de ofício
de 75% no valor de R$ (...), e juros moratórios no valor de R$ (...). O procedimento fiscal do
qual resultou a autuação acima referida abrangeu o período de janeiro de 2011 a 31 de
dezembro de 2012.
Informa a Fiscalização que os fatos geradores abrangidos pela autuação foram
praticados pela pessoa jurídica Cia de Bebidas Ipiranga, e que esta foi incorporada por Rio de
Janeiro Refrescos LTDA em 01/12/2013, passando as atividades até então exercidas pela sede
da Cia de Bebidas Ipiranga a ser exercidas pela filial Rio de Janeiro Refrescos LTDA. Em
consequência da incorporação e da aplicação dos arts. 129 e 132 do CTN, a sucessora (Rio de
Janeiro Refrescos) é responsável pelos créditos tributários da sucedida.
Inconformado com a autuação, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese:
- o direito ao crédito com base no art. 6o do DL no 1.435, de 1975- segundo a
impugnante, o direito ao crédito de IPI decorre da aquisição de insumos isentos, com base na
regra prevista no art. 95, III, do RIPI 2010 e na Resolução do Conselho de Administração da
Suframa no 298, de 2007 e no Parecer Técnico no 224/2007SPR/CGPRI/COAPI. Segundo
alega, o insumo teria sido produzido com açúcar, álcool, extrato de guaraná ou corante de
caramelo, adquiridos de produtores locais da Amazônia Ocidental;
- o direito ao crédito de IPI com base na coisa julgada - a impugnante faria jus ao
crédito de IPI com base na coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no
91.00477834. Segundo seu entendimento, para fazer jus ao crédito de IPI sob esse fundamento,
apenas dois requisitos devem ser observados: aquisição de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus e que tais insumos sejam utilizados na fabricação de refrigerantes, produtos sujeitos ao
IPI;
- o direito ao crédito com base no entendimento fixado no RE no 212.484/RS - o STF
teria firmado o entendimento de que é assegurado ao adquirente de matéria-prima isenta
oriunda de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus ao passo que a Fiscalização entende
que tal julgado não poderia ser aplicado por não ter efeito erga omnes.
- a aplicação do art. 11 da Lei no 9.779/99 - para a Impugnante, com a edição do art. 11
da Lei no 9.779, de 1999, passou a existir o direito ao crédito do imposto, porque a
interpretação do dispositivo é no sentido de que a aquisição de qualquer matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização dá direito a crédito do
imposto sem condicionar tal direito ao pagamento do IPI na operação anterior;
- idoneidade das notas fiscais Emitidas pela Recofarma - o crédito de IPI deveria ser
reconhecido pelo fato de serem idôneas as notas fiscais emitidas pelo fornecedor dos insumos
isento, sendo certo que a nota fiscal de venda menciona a isenção e sua respectiva base legal.
- impossibilidade de exigência de penalidades - alega que apenas o tributo (principal)
poderia ser cobrado da Impugnante. Primeiro porque o art. 132 do CTN, ao tratar da
responsabilidade por sucessão, limitou tal responsabilidade ao “tributo” e não à obrigação
tributária (que abrangeria multa e juros). Outra razão alegada para a impossibilidade da
exigência de penalidades é a existência de jurisprudência administrativa, vigente à época dos
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

fatos geradores objeto da autuação, em que se reconhece o direito ao crédito de IPI na
aquisição de insumos isentos (Acórdão CSRF no 0202.357). E, por isso, seria de se aplicar o
art. 76, inciso II, da Lei no 4.502/64;
- juros de mora sobre a multa de ofício a impugnante alega que não se poderia admitir a
incidência de juros sobre a multa de ofício porque isto implicaria uma indireta majoração da
penalidade, sem previsão legal.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração com a consequente extinção dos
créditos tributários correspondentes.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, o Colegiado pelo voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCEDIMENTOS FISCAIS DIVERSOS. ART. 146 DO CTN. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada pelo art.
146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em relação aos mesmos
fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar. Eventuais conclusões de
procedimentos fiscais anteriores efetuados em face da contribuinte e seus atos
decorrentes (glosas, lançamento ou decisão motivada de não lançar) não vinculam a
autoridade fiscal em ações fiscais posteriores, relativas a outros fatos geradores. O
procedimento fiscal não pode ser dissociado da matéria sob investigação e dos fatos
constatados pelo Auditor-Fiscal naquele período fiscalizado, além de veicular
posicionamento específico de um ou mais agentes administrativos, inclusive sujeito a
reforma pelos órgãos julgadores.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75 (arts. 95, III e 237
do RIPI/2010).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS. AMAZÔNIA
OCIDENTAL. GLOSAS.
Devem ser mantidas as glosas relativas aos produtos adquiridos pela contribuinte que
não foram produzidos com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais regionais,
nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75. Não há previsão legal para a
apropriação de crédito pela contribuinte em relação ao produto adquirido com a isenção
de que trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967.
ART. 11 DA LEI No 9.779/99. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 não autoriza o creditamento na aquisição de insumos
isentos. O referido dispositivo trata apenas da possibilidade de restituição ou de
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

compensação de saldo credor de IPI acumulado no trimestre-calendário que o
contribuinte não puder compensar com o imposto devido na saída de seus produtos,
nada tendo a ver com a glosa de créditos sobre produtos adquiridos com isenção da
Amazônia Ocidental prevista em norma específica.
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL. ATO
COATOR DIVERSO. NÃO ABRANGÊNCIA.
A decisão monocrática proferida no Recurso Especial No 1.117.887 SP tem aplicação
restrita à matéria discutida no mandado de segurança individual que lhe deu origem, de
no 000574964.2004.4.03.6102, qual seja, a apropriação indevida de créditos pela
contribuinte em sua escrita fiscal nos períodos de apuração de 1992 a 1997 que resultou
no auto de infração no 00892, objeto do processo no 10840.002205/9715, não
produzindo efeitos no presente auto de infração, relativo a saldos devedores de IPI
resultantes das glosas de créditos apropriados indevidamente nos anos de 2011 e 2012.
EFEITOS DA COISA JULGADA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a análise de prejudicial ao mérito, quanto à
possibilidade de aplicação dos efeitos da coisa julgada ao lançamento, pode ser efetuada
a qualquer tempo pelo julgador, inclusive quanto a aspecto não levantado pelo Auditor-
Fiscal autuante, mormente quando a recorrente já apresentou suas alegações nesse
sentido.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFEITOS. ATOS
DA AUTORIDADE IMPETRADA.
O mandado de segurança, individual ou coletivo, trata-se de remédio constitucional que
visa reparar ato comissivo ou omissivo inquinado de ilegalidade ou de abuso de poder
de responsabilidade de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. Fixados o ato coator e a autoridade coatora na impetração
do mandado de segurança é contra eles que se dirige a ordem judicial que concede a
segurança definitiva ao final do processo. Embora seja a pessoa jurídica (no caso, a
União Federal) que suportará os efeitos patrimoniais da correção do ato coator, isso só
se dará em relação a ato administrativo de competência da autoridade impetrada.
Independentemente da questão acerca da limitação subjetiva da sentença civil prolatada
em ação de caráter coletivo, referida no art. 2A da Lei 9.494/1997, a segurança
concedida em sentença de mandado de segurança, inclusive o coletivo e o preventivo,
por determinação constitucional, tem aplicação restrita aos atos de competência da
autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em sentido contrário.
MULTA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 76, II, A, DA LEI No 4.502/64.
NÃO RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN.
O artigo 76, II, "a" da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da
inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei, nos
termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APÓS VENCIMENTO. INCIDÊNCIA.
SÚMULAS CARF NoS 04 E 05.
Não sendo o caso de depósito do montante integral, os juros de mora incidem sobre o
crédito tributário não pago até o seu vencimento, nele incluso a multa de ofício. Aplica-
se ao crédito tributário decorrente da multa de ofício o mesmo regime jurídico previsto
para a cobrança e atualização monetária do crédito tributário decorrente do tributo.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Custódia SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Recurso Voluntário Negado
O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 1901 a 1907, sendo que estes foram
rejeitados, conforme despacho de fls. 1923 a 1926.
O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 1936 a 2017) em face do
acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada diz
respeito às seguintes matérias: 1- ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado em
favor dos associados da AFBCC; 2 - à aplicação da coisa julgada formada no MSC n°
91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola subordinados a outro Delegado que não o do Rio de
Janeiro; 3- Quanto à possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus; 4- Quanto ao conceito de matéria-prima para fins
de fruição do benefício fiscal previsto no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435, de 16 de dezembro de
1975; 5- Quanto à competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de
benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela SUFRAMA; 6- vigência do
art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, mesmo após a edição do CTN; 7-
vinculação do CARF ao disposto em Decreto, por força do art. 62 do Regimento Interno do
CARF e do art. 26-A do Decreto no 70.235/72; e 8- não incidência dos juros de mora sobre a
multa de lançamento de ofício.
Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, O Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 3401-004.244 referente à matéria 1- ao cumprimento de
decisão judicial transitada em julgado em favor dos associados da AFBCC; os acórdãos de nos
3806-00.007 e 204-00.997 referente à matéria 2 - à aplicação da coisa julgada formada no
MSC n° 91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola subordinados a outro Delegado que não o do
Rio de Janeiro; o acórdão no 201-11.612 referente à matéria 3- Quanto à possibilidade de
creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus; o acórdão no 3401-003.750 referente à matéria 4- Quanto ao conceito de matéria-
prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435, de 16
de dezembro de 1975; o acórdão no 9303-002.664 referente à matéria 5- Quanto à competência
da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de benefícios fiscais e da validade
do ato administrativo emitido pela SUFRAMA; o acórdão no 9303-003.517 referente à matéria
6- vigência do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, mesmo após a
edição do CTN; o acórdão no 3403-003.508 referente à matéria 7- vinculação do CARF ao
disposto em Decreto, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72; e os acórdãos nos 3401-003.419 e 9202-002.600 referente à matéria 8-
não incidência dos juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício. A comprovação do
julgado firmou-se pela juntada de cópias de inteiro teor dos acórdãos paradigmas – documentos
de fls. 2111 a 2268.
O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme despacho de
fls.2275 a 2293, sob o argumento que restaram comprovadas as divergências jurisprudenciais
apenas em relação às seguintes matérias: 1- ao cumprimento de decisão judicial transitada em
julgado em favor dos associados da AFBCC; 2 - à aplicação da coisa julgada formada no MSC
n° 91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola subordinados a outro Delegado que não o do Rio
de Janeiro e; 8 – não incidência dos juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
O Contribuinte apresentou agravo às fls. 2301 a 2328, sendo que este foi admitido nos
seguintes termos: i) REJEIÇÃO LIMINAR da matéria 7- vinculação do CARF ao disposto em
Decreto, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF e do art. 26-A do Decreto no
70.235/72"; e, ii) ACOLHIMENTO PARCIAL do agravo para DAR seguimento parcial ao
recurso especial quanto as matéria 3- possibilidade de creditamento do IPI decorrente da
aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus; matéria 4- conceito de
matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto no art. 6° do Decreto-Lei no
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

1.435/75”; e matéria 6- vigência do art. 76, II, 'a', da Lei no 4.502/64, mesmo após a edição do
CTN.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 2453 a 2486 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Em Embargos de Declaração, o Contribuinte aponta as seguintes omissões:
aplicação da coisa julgada formada no MSC n° 91.0047783-4; decisão proferida pelo STF no RE
n° 592.891, sob a sistemática de repercussão geral e entendimento da CSRF em relação ao
direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus à época dos fatos geradores da presente autuação.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2669 e 2678 deu seguimento parcial aos
embargos, quanto às omissões relacionadas à aplicação da decisão no Mandado de Segurança
Coletivo e aplicabilidade da decisão do STF no RE 592.891, nesses termos:
No que pertine à primeira omissão alegada, o acórdão embargado (voto
vencedor) assim tratou o tema:
“(...) Abrangência do Mandado de Segurança (item 1)
Aduz a recorrente que teria direito aos créditos de IPI em questão, porque estaria
abarcada pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834, que
assegurou aos associados da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC) o
direito de se creditar do IPI relativo à aquisição de insumos isentos adquiridos de fornecedor
situado na Zona Franca de Manaus, utilizados na industrialização dos seus refrigerantes
sujeitos ao IPI. Todavia, este entendimento não merece guarida.
Esta discussão está superada, pois foi objeto Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em Processo de outro fabricante (Companhia de Bebidas
Ipiranga), mas que trata exatamente da mesma ação, e já transitou em julgado:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ação coletiva. Coisa julgada. Limite territorial
restrito à jurisdição do órgão prolator. Art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 3. Mandado de segurança
coletivo ajuizado antes da modificação da norma. Irrelevância. Trânsito em julgado posterior
e eficácia declaratória da norma. 4. Decisão monocrática que nega seguimento a agravo de
instrumento. Art. 544, § 4o, II, b, do CPC. Não ocorrência de efeito substitutivo em relação ao
acórdão recorrido, para fins de atribuição de efeitos erga omnes, em âmbito nacional, à
decisão proferida em sede de ação coletiva, sob pena de desvirtuamento da lei que impõe
limitação territorial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Veja-se ainda que a legislação é a mesma utilizada como razão de decidir no julgamento
do Recurso Voluntário, ficando isto mais que claro no voto do acórdão do STF:
"Pelo que percebo, o art. 16 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, inserido pelo art.
2oA da Lei no 9.494, de 10 setembro de 1997, compatibiliza-se com o atual sistema jurídico
pátrio, na medida em que preserva a higidez relativa à competência jurisdicional de cada
órgão do Poder Judiciário, evitando, destarte, uma conhecida deficiência oriunda do processo
de natureza coletiva que dava ensejo a inúmeras distorções, quando permitia, v. g., que juízes
de piso se investissem de uma pretensa “jurisdição nacional”.
Como se vê, nada há mesmo acerca de eventuais efeitos de decisões proferidas
em ações outras que não a Reclamação mencionada no voto.
Da leitura do recurso especial do sujeito passivo se comprova que o argumento
efetivamente ali constou e de uma forma muito semelhante à que foi agora aduzida em
embargos: na ação (e-fls. 2000 a 2002).
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Não tendo o acórdão se reportado ao argumento, o qual, sem dúvida, tem a
capacidade de alterar a conclusão a que chegou o colegiado, há de se reconhecer a
omissão justificadora dos embargos.
Dou, por isso, seguimento ao recurso quanto a essa primeira omissão apontada.
No tocante à segunda omissão, também se há de acolhê-la, pois o voto vencedor
apenas disse quanto ao tema:
Direito (em caráter geral) ao creditamento “ficto” nas aquisições de insumos isentos da
ZFM (item 2)
Em relação creditamento "ficto" (como se devido fosse), na aquisição de insumos
isentos (em geral), já está por mais que superado o entendimento (ainda por muito aventado) do
STF no RE no 212.4842/ RS, que dava este direito (coincidente, a um engarrafador da Coca-
Cola).
Hoje, a posição do STF é contrária, conforme se vê na seguinte ementa:
IPI – CRÉDITO. A regra constitucional direciona ao crédito do valor cobrado na
operação anterior. IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO. Em decorrência do sistema
tributário constitucional, o instituto da isenção não gera, por si só, direito a crédito. IPI ....
(RE no 566.819/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 10/02/2011)
Permanecem em Repercussão Geral somente as aquisições da Zona Franca de Manaus
(RE no 592.891/SP).
Isto não significa que esteja sendo reconhecido o direito na pendência daquele
julgamento.
Ou seja, aí se reconhece a existência do RE 592.891 com repercussão geral, mas
nada se diz sobre decisão nele já eventualmente tomada. O que se pode arguir é se
esse pronunciamento era mesmo obrigatório, em especial, diante da consideração
posta no Manual de Exame de Admissibilidade de Embargos (p. 18):
Caso a omissão seja constatada, ainda assim deve-se checar se a matéria foi suscitada no
recurso a que se refere a decisão embargada, já que não há obrigação, por parte do Colegiado,
de manifestar-se acerca de matéria não suscitada no respectivo recurso.
Ocorre que, no presente caso, isso não poderia mesmo se dar, visto que o
Recurso Especial data de 2018 e a decisão só foi proferida em maio de 2019. No
entanto, a existência da decisão foi expressamente apontada no voto vencido, que,
inclusive, a utilizava como razão de decidir a favor do recorrente.
Nesses termos, era mesmo obrigatório pronunciamento em sentido contrário no
voto vencedor, mormente porque, di-lo o redator designado, a matéria fora uma das
em que ele divergiu do voto da relatora.
Nesses termos, dou seguimento aos embargos também quanto a essa segunda
omissão.
Já com respeito à terceira omissão alegada no recurso sob exame, não a diviso.
(...)
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 322 de Repercussão
Geral, RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A
ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido. (RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
O STF rejeitou os Embargos de Declaração opostos e, em 18/02/2021, houve o
trânsito em julgado do RE no 592.891/SP.
Posteriormente ao trânsito em julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a Nota SEI no 18, de 2020
(COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que
tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

Por força do art. 62, §2o, Anexo II, do RICARF, aplica-se o que restou decidido
no RE no 592.891.
Então, deve ser reconhecido o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos, adquiridos na ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI.
Assim, a alíquota a ser aplicada de modo a gerar creditamento do IPI é aquela
quando da saída dos mesmos produtos de origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o
seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 592.891/SP:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) "nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo", nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Em consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em
função da alíquota do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento fundamentada, exclusivamente
no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas c materiais de embalagens
situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADET e 43, §2°, III,
da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na TIPI,
porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A referência será a
alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa localizada em qualquer
região do país. Daí, considerando a isenção regional reconhecida às empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o creditamento tomando como base a
alíquota prevista na TIPI.
Nesse sentido, o Acórdão n° 9303-013.627, j. 13 de dezembro de 2022, Rel.
Rosaldo Trevisan:
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP. ALÍQUOTA. O
Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
n. 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que, “Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de
embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Nos termos da
Nota SEI PGFN no 18/2020, cabe o crédito no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo.
Em suma, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI sobre produtos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720178/2015-43

para o insumo, ou seja, desde que a alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido
no RE 592.891 e da Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
Em razão da aplicabilidade da decisão do STF no RE 592.891, perde o objeto a
omissão relacionada à aplicação da decisão no Mandado de Segurança Coletivo n° 91.0041783-
4.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar a omissão,
com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo STF
no RE no 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando
a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN
n° 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2732
DF CARF MF
Original